Tribunal: TJMT
Processo: 1018398-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018398-63.2021.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI - JUÍZA DE DIREITO (REQUERIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIR KACZAM - CPF: 555.055.709-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA DZIACHAN KACZAN - CPF: 966.546.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO NICOLAO KACZAM - CPF: 029.707.240-49 (REQUERENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI - CPF: 300.052.748-69 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXCEÇÃO REJEITADA. UNÂNIME.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ART. 145, INCISOS II E IV, DO CPC – JUIZ DE DIREITO – PARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCLUSIVOS – MERAS SUPOSIÇÕES – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL

–
EXCEÇÃO REJEITADA
.

Quando os fatos narrados e os documentos apresentados não são conclusivos sobre a suposta parcialidade do juiz de direito na condução do processo, sobretudo se está clara a lisura dos atos judiciais praticados, o não acolhimento da Exceção de Suspeição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Exceção de Suspeição apresentada contra a Juíza de Direito titular da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum com amparo no art. 145, II e IV, do CPC, relativa à Execução n. 0001461-19.2007.8.11.0086.

O excipiente alega parcialidade da julgadora ao determinar ao oficial de justiça a devolução imediata do mandado de avaliação do imóvel penhorado.

Ressalta que ele (oficial de justiça) não atuou de forma técnica, o que seria prova suficiente do comprometimento dessa diligência, além de levantar suspeita sobre o “
recebimento de qualquer benefício para intimidar os executados
”.

A excepta recusou a Suspeição sob a justificativa de ausência de fundamento jurídico (ID n. 105337491).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Execução n. 0001461-19.2007.8.11.0086, em que foi apresentada esta Exceção de Suspeição, tramita desde 25/07/2007, portanto há mais de quatorze anos, sem a satisfação da tutela jurisdicional, o que fere os princípios da celeridade e eficiência processual (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF, c/c art. 8o do CPC).

Naqueles autos, o excipiente é devedor de R$1.355.069,83 alusivos à Cédula Rural Hipotecária n. 20/01293-4, cujo prazo para pagamento terminou em 30/07/2011.

A excepta determinou nova avaliação do imóvel com matrícula 33.322 do CRI de Diamantino-MT (Fazenda Paraíso I, com 450ha) porque a indicação de R$3.937.500,00 havia sido mais de dez anos antes.

O respectivo mandado foi expedido em
24/05/2021
e encaminhado nesse mesmo dia, à tarde, para a Central de Mandados, no entanto só foi cumprido em
09/09/2021
(ID n. 65031575), sendo evidente mais essa demora processual.

Extrai-se do Ofício n. 46/2021/CMNMU (ID n. 105337494) que a Comarca tem apenas três oficiais de justiça e que em setembro ainda estavam pendentes de cumprimento os mandados de maio e junho.

Ao inverso do que cogita o excipiente, era esperado que o juízo condutor do feito exigisse celeridade dos auxiliares da justiça. Vale registrar que a redação da sua minuta se traduz em meras especulações, como mostram claramente os seguintes trechos constantes no ID n. 66149438:

(...)
juiz
teria ligado
ao oficial de justiça, determinando que o mandado deveria ser devolvido no mesmo dia para que o juízo pudesse despachar com urgência
;

(...)
estamos diante da desconfiança da parcialidade deste juízo, por haver
rumores
de conversas entre o oficial de justiça e o executado
;

(...)
a conduta do oficial de justiça
leva à acreditar
na parcialidade deste juízo
;

(...)
o oficial de justiça
(...)
apresentou o valor da avaliação irrisório ao valor real de mercado da área, como também, apresentou
suspeitas de recebimento de qualquer benefício para intimidar os executados, tal benefícios podendo serem oriundos de terceiros
.

Como visto, são apenas suposições, sem provas conclusivas. Não foi descrito nenhum fato concreto, nem mesmo a arguida conversa telefônica entre o oficial de justiça Maury Lopes de Almeida e a excepta, a qual o próprio excipiente define como boato/palpite.

Quando cabalmente efetivada a ordem judicial – quase quatro meses depois de proferida – foi anexado o Auto de Avaliação (ID n. 65031580) no mesmo dia do cumprimento da diligência (09/09/2021).

Isso reforça a situação de acúmulo de serviço na Central de Mandados bem como revela que a morosidade geralmente ocorre antes do cumprimento do mandado e que, uma vez efetuado, é comum a juntada imediata do respectivo relatório ou certidão nos autos.

De qualquer maneira, o imóvel antes avaliado em R$3.937.500,00 agora o foi em R$18.000.000,00, e caso não seja esse o preço praticado no mercado, o Código de Processo Civil disponibiliza ao devedor impugnação igualmente técnica por instrumento processual oportuno.

O contexto narrado demonstra a ausência de subsídios para acolhimento da tese de parcialidade da excepta, mas sim seu equilíbrio, prudência e bom-senso diante do comportamento despropositado do excipiente, o que permitiu a manutenção da ordem jurídica e a entrega da devida prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

(...)

SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE
. (...) 2.
No caso, não trouxe o agravante nenhum elemento que evidencie o enquadramento nas hipóteses legais
. 3.
Decisões contrárias às pretensões do excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes elementos que demonstrem eventual suspeição do excepto
. Agravo regimental improvido.
(AgRg na ExSusp 225/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 02/06/2021, DJe de 09/06/2021, sem grifos no original).

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS. IMPROCEDÊNCIA
.
Caso em que não se constata qualquer hipótese legal de suspeição, prevista no artigo 145 do Código de Processo Civil, ou elemento a indicar a alegada parcialidade do Desembargador excepto
. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.
(Petição Cível n. 70085346914, Tribunal Pleno, TJRS, relatora Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro, julgado em 14-09-2021, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA QUE RECAI SOBRE PRODUTO DIVERSO DO PERSEGUIDO PELA EMBARGADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO. A suspeição se caracteriza como matéria de ordem pública e pode ser conhecida e apreciada pelo julgador, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
Tal providência se justifica na medida em que a imparcialidade do juiz, como pressuposto processual subjetivo do processo, é uma exigência fundamental para a realização do devido processo legal, uma das garantias processuais básicas do Estado de Direito
. (TJMT, APL 00022070320138110044 66687/2015, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 02/12/2015, Segunda Câmara Cível, publicado em 09/12/2015, sem grifos no original).

Isso posto,
rejeito a Exceção de Suspeição
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021